Tribunal: TJSP
Processo: 1001515-03.2021.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Compra e venda de bem móvel. Compressor de ar comprimido. Ação indenizatória. Comprova a aquisição do equipamento e o vício do produto no curso da garantia, aliado à demora no reparo, correta a condenação ao ressarcimento do valor pago a título de locação do maquinário em substituição no período necessário para reparo. Sentença mantida.

Recurso improvido.